Tribunal: TJMT
Processo: 1035647-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035647-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LUCAS JUAN RAMOS MAMORA - CPF: 062.728.711-55 (RECORRIDO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Voto Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Dou provimento ao recurso (voto anexo) Declaração de voto Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1o vogal: Peço vênia para negar provimento ao recurso. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Relator 2o vogal: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA - COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como, no importe de R$ 364,24 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais na sua forma dobrada,
em virtude da cobrança indevida de faturas de plano de telefonia móvel, ante a cobranças de valores não contratados.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da impossibilidade de repetição do indébito.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos materiais.

Isto porque, com relação ao valor fixado a título de repetição de indébito, também, entendo que merece reforma, pois que, deverá ocorrer na forma simples
(R$ 182,12)
diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrente,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a empresa credora, pelos prejuízos morais causados a recorrida, com a cobrança indevida de fatura do plano de telefonia/internet da parte recorrida, ante a ausência de instalação da banda larga.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples (R$ 182,12), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O V E N C E D O R

Órgão:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso:
1035647-21.2021.8.11.0002

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):
LUCAS JUAN RAMOS MAMORA

Relator:
Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA - COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator apenas para divergir no que tange ao afastamento da repetição do indébito, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente pelo autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Órgão:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso:
1035647-21.2021.8.11.0002

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):
LUCAS JUAN RAMOS MAMORA

Relator:
Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA - COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator apenas para divergir no que tange ao afastamento da repetição do indébito, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente pelo autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022